Tribunal: TJES
Processo: 0012033-92.2016.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012033-92.2016.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros
PARTE RE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0012033-92.2016.8.08.0024

REMETENTE
:
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES: JADER VENÂNCIO PEREIRA E

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 133/138 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada por
JADER VENÂNCIO PEREIRA
em face de
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO,
determinando que a requerida (i) exclua o autor da demanda dos seus quadros associativos; (ii) se abstenha de efetuar descontos na ordem de 4% (quatro por cento) do soldo do autor e (iii) restitua as parcelas pagas a partir de 17/10/13.

Os autos vieram a este Sodalício em razão da prolação de sentença ilíquida em desfavor da parte requerida, autarquia estadual

A matéria deduzida no presente feito é de conhecimento desta Corte.

Trata-se de demanda ajuizada por membro da carreira militar, filiado compulsoriamente nos quadros da requerida e, por isso, sofreu durante a carreira descontos mensais equivalentes a 4% (quatro por cento) de seus subsídios a título de mensalidade.

Aduziu, nessa linha, que já teria tentado se desvincular da ré por meio de requerimentos administrativos, não tendo obtido qualquer sucesso.

Por tal razão, ajuizou a presente demanda, alegando que as Leis nº 730/53 (art. 38), nº 2.137/65 (art. 2º) e nº 2.701/72 (art. 102), e os Decretos nº 2.978/68 (art. 1º) e nº 1.843-R (art. 3º), ao tornarem compulsória a filiação e o pagamento das mensalidades, seriam inconstitucionais, por ferir o art. 5º, XX da CF/88,
verbis
:

Art. 5º [...]

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

Não há como discordar da sentença vergastada: este Egrégio Tribunal de Justiça, todas as vezes em que foi instado a se manifestar em demandas semelhantes à presente, tem decidido que, com o advento da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostra incompatível com o disposto no art. 5º, XX, da CF.

Desta forma, imperioso concluir que a Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/682 pelo ordenamento constitucional vigente.

Por seu turno, quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, entendo que deve ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação.

No caso, o pedido de desligamento formulado pelo autor data de 17/10/2013, conforme documento de fl. 34, o que foi corretamento observado na r. sentença.

Por fim, correta a sentença quando fixou a sucumbência em desfavor da parte requerida, mas, determinou que os honorários fossem arbitrados quando liquidado o julgamento.

Posto isto,
CONHEÇO
a remessa necessária para
CONFIRMAR
a r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA – RESTITUIÇÃO – VALORES – DECISÃO MANTIDA.

1.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a norma estadual que estabelecia a compulsória associação dos policiais militares à Caixa Beneficente se mostrou incompatível com os ditames constitucionais do inciso XX do art. 5º, segundo o qual ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado.

2.
A Caixa Beneficente da Polícia Militar é agremiação de ingresso facultativo, sendo correto o entendimento exposto na sentença acerca da não recepção do artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.978/68 pelo ordenamento constitucional vigente.

3.
Quanto à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuições compulsórias, deverá ocorrer tão somente a partir do momento em que o autor tenha manifestado interesse em se desligar da associação.

4
.

Remessa conhecida. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.